Tribunal: TJDFT
Processo: 0001350-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS. TRANSPOSIÇÃO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). AMPLAMENTE ACEITO PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). INTER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora as razões recursais apresentadas pela d. Defensoria Pública restrinjam-se à impugnação da r. sentença apenas quanto à alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, certo é que os fundamentos devolvidos à instância recursal são delimitados pelo termo recursal.
2. A análise desfavorável da culpabilidade, pautada na justificativa de que o ora apelante praticou o delito quando estava em “saidão”, ainda em cumprimento de medida socioeducativa, de fato, extrapola o tipo penal em comento, justificando o maior juízo de reprovação social da conduta.
3. A utilização de condenações transitadas em julgado não mais constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social e da personalidade do réu. Precedentes STJ e TJDFT.
4. A conduta social merece ser avaliada como circunstância judicial negativa quando restar evidenciado que o agente era integrante de conhecida gangue na comunidade.
5. Em havendo duas ou mais qualificadoras, é possível que uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
6. As consequências do crime traduzem-se nos efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima. Na hipótese, a vítima enfrenta, até os dias atuais, abalo psicológico decorrente da prática delitiva, além de ter sofrido atrasos em seus estudos à época do delito e ter ainda alojado em seu corpo um dos projéteis que o atingiram, justificam a valoração negativa de tal circunstância judicial.
7. É sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
8. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplicável a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante. Precedentes do STJ e TJDFT.
9. Para se aplicar a diminuição da pena, descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão da tentativa, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Assim, quanto mais o agente se aproximar da consumação, menor deverá ser a fração de diminuição e, por conseguinte, quanto mais distante da consumação, maior será a fração de redução.
10. Recurso parcialmente provido.